Tribunal: TJPA
Processo: 0807664-31.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11834 - Conselho sobre Drogas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807664-31.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM, ROMULO ALEXANDRE DE CASTRO SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE TERAPEUTICA DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM 90 (NOVENTA) DIAS, A DEPENDER DE DISPENSA MÉDICA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI Nº 13.840/19. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. CID-10 F11 E F13. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216.01. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
No caso dos autos, conforme declarações médicas anexas, o paciente é portador de caso grave de dependência química e transtornos mentais, apresentando constantes episódios de agressividade e de debilidades físicas e mentais.

2 –
Os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, são direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em seu art. 196.

3 -
A medida de internação para tratamento da dependência química deve ser limitada ao prazo de 90 (noventa) dias, em conformidade com a Lei nº 13.840/19, no entanto, em decorrência dos transtornos mentais do paciente, a medida de internação poderá ser prorrogada, em caráter excepcional, desde que para tratamento da patologia psiquiátrica, nos termos da Lei nº 10.2016/01, não se justificando a manutenção da internação exclusivamente em razão da dependência química.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE TERAPEUTICA DE REFERÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM 90 (NOVENTA) DIAS, A DEPENDER DE DISPENSA MÉDICA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI Nº 13.840/19. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. CID-10 F11 E F13. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216.01. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALTA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
No caso dos autos, conforme declarações médicas anexas, o paciente é portador de caso grave de dependência química e transtornos mentais, apresentando constantes episódios de agressividade e de debilidades físicas e mentais.

2 –
Os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, são direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em seu art. 196.

3 -
A medida de internação para tratamento da dependência química deve ser limitada ao prazo de 90 (noventa) dias, em conformidade com a Lei nº 13.840/19, no entanto, em decorrência dos transtornos mentais do paciente, a medida de internação poderá ser prorrogada, em caráter excepcional, desde que para tratamento da patologia psiquiátrica, nos termos da Lei nº 10.2016/01, não se justificando a manutenção da internação exclusivamente em razão da dependência química.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01 de setembro de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública c/c Ação de Internação Compulsória proposta pelo Ministério Público.

Da inicial se extrai que o senhor Romulo Alexandre de Castro Serique (63 anos) é dependente químico, faz uso compulsivo de Ketamina injetável, e reside com sua genitora, pessoa idosa, nonagenária, portadora de mal de Parkinson e Alzheimer. Conforme relatado, quando o paciente está sob o efeito de drogas, acaba por perder o controle de suas funções excretoras, apresenta debilidades físicas e mentais, destrata sua genitora e as cuidadoras, além de as expor constantemente ao vírus da COVID-19 e a situações passíveis de furtos. Deste modo, fora requerido liminarmente determinação de internação compulsória do paciente, em conformidade com a necessidade exposta em laudo médico anexo.

O MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém julgou procedente a ação, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para viabilizarem a internação do paciente para tratamento contra dependência química.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, requerendo a extinção do feito diante da impossibilidade jurídica do pedido, tomando como base a atualização da Lei nº 11.343/06 trazida pela Lei nº 13.840/19, que extinguiu a internação compulsória para usuários de drogas por autorização judicial; relatou, também, que a internação não preenche os requisitos necessários e requereu, alternadamente, caso não seja afastada a internação, a limitação máxima de 90 dias, a cessar na data de alta médica concedida pela instituição de saúde, independente de autorização judicial. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões, o apelado requer o total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A alegação de necessidade de extinção da medida de internação compulsória não merece prosperar, tendo em vista que, em conformidade com o exposto nos laudos médicos anexos,

o paciente apresenta transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opiáceos, colocando em risco sua integridade física e a de sua genitora, ambos idosos, estando, portanto, preenchidos os requisitos autorizadores para a internação. Acerca da internação involuntária, vejamos o disposto no art. 23-A, da Lei nº 11.343/06, com alterações trazidas pela Lei nº 13.840/19:

Art. 23-A –
tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá

ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as

modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo

excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e

hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e

articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que

permitam:

(...)

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada

em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes

multidisciplinares e
deverá ser obrigatoriamente autorizada por

médico devidamente registrado no Conselho Regional de

Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no

qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

(...)

II -
internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

§ 5º
A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

No caso dos autos, diante do uso diário de drogas, dos comportamentos agressivos apresentados e das situações nocivas em que o indivíduo se inseria, a médica psiquiatra que acompanhava o quadro do paciente recomendou expressamente sua internação e, tendo em vista a ineficácia do tratamento ambulatorial fornecido pelo CAPS diante de sua não aderência, esta medida se tornou indispensável à preservação da saúde e integridade física do paciente.

Ademais, não há como confundir internação compulsória (por determinação judicial) com a internação involuntária (sem consentimento do paciente). Como exposto, a pretensão autoral também se fundamenta na Lei nº 10.216/91, tendo em vista que o uso de múltiplas substâncias o deixou com transtornos mentais e comportamentais, CID-10 F11 e F13. A lei nº 10.216/91 não teve revogação de seu texto pela Lei nº 13.840/19, portanto, nestes termos, fica autorizado o judiciário a determinar a internação compulsória. Vejamos:

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante

laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação

psiquiátrica:

[...]

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com

a legislação vigente, pelo juiz competente
, que levará em conta as

condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do

paciente, dos demais internados e funcionários.

Outrossim, a matéria em questão gira em torno de direito básico à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em seu art. 193.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, deve o serviço de saúde acompanhar a evolução do paciente, limitando o tratamento de dependência química ao prazo de 90 dias e estendendo o tratamento de psicose ao tempo necessário para que procedam ao tratamento adequado ao caso, devendo avaliar o momento apropriado para a alta médica, sendo desnecessária autorização judicial para tanto.

Acerca disto, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - NECESSIDADE E URGÊNCIA ESTAMPADAS NOS AUTOS - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INDISPENSÁVEL PRESENTE- RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da tutela de urgência, se constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A saúde consiste em um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Constando do relatório médico circunstanciado a necessidade de internação compulsória do paciente, deve ser atendida a medida pleiteada.

(TJ-MG - AI: 10000212781645001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DE PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUESITOS PRESENTES. Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, mantem-se a decisão que determinou a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210655775001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

No que diz respeito a limitação do período de internação, sabe-se que, em conformidade com o art. 23-A, §5º, III, da Lei nº 13.840/19, os casos de tratamento de dependência química devem ser submetidos à limitação de 90 (noventa) dias, não se justificando manutenção de internação após esse prazo em razão de dependência química. Todavia, no presente caso, além da dependência química, restou comprovado por meio de laudos médicos anexos que o paciente apresentava transtornos mentais e comportamentais devido ao uso excessivo de substâncias diversas, deste modo, o caso se amolda à excepcional prorrogação do prazo de 90 dias, desde que para tratamento da supracitada patologia, não se justificando a manutenção da internação exclusivamente em razão da dependência química.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO FILHO,
ESQUIZOFRÊNICO E DEPENDENTE QUÍMICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA
. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada. Poder de negativa geral reconhecido por curador especial ( CPC, art. 341, p. único). Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada, cujas razões confundem-se com as de mérito, pelas quais devem ser os termos da r. sentença confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Na hipótese, e de acordo com a avaliação subscrita por profissional da saúde e os demais documentos apresentados, constata-se o risco a que submetida a genitora do corréu. Lei 10.216/01 que, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, consigna que a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e que, a despeito dos tipos (voluntária, involuntária ou compulsória), somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado (arts. 4º, caput, e 6º). No caso, conforme declaração médica, ficou constatado que o corréu é esquizofrênico e dependente químico, com episódios de surto na própria residência, histórico de delitos e ocorrência de perseguição a criança de apenas 7 anos de idade. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária. Negativa ao fornecimento de tratamento que fere o direito subjetivo material à saúde. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10007098220218260648 SP 1000709-82.2021.8.26.0648, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 04/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)

DA REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Demostrada a necessidade da internação compulsória do requerido, os demandados devem ser condenados a fornecer o serviço necessário para o tratamento de sua dependência química. DO RECURSO INTERPOSTO POR ZENAIDE FAGUNDES MALAFAIA – RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a limitação do prazo da internação compulsória de dependentes químicos a noventa dias, com fulcro no art. 23-A, § 5º, III, da Lei n. 11.343/2006. Ressalvado o entendimento pessoal deste Desembargador, não é possível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria PÚBLICA. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 - RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DESPENDIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão escolher em face de quem proporá a ação. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 ( RE 855.178/SE), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

(TJ-MS - APL: 08013188120208120031 MS 0801318-81.2020.8.12.0031, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021)

Deste modo, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantido o disposto na sentença acerca da internação do paciente, por ser medida compatível com a legislação vigente e entendimento jurisprudencial pátrio, além de ter se comprovado extremamente necessária para a garantia de sua integridade física e mental.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença proferida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/10/2022